Tribunal: TJDFT
Processo: 0743997-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão interlocutória proferida, em cumprimento de sentença, pela qual rejeitada a impugnação à penhora. 1.1. A agravante o desbloqueio de valores penhorados em conta bancária utilizada exclusivamente para recebimento de salário.
2. O art. 833, IV do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários e demais verbas de natureza alimentar, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o. 2.1. O art. 854, § 3o, I do CPC impõe à parte executada o ônus de comprovar a origem alimentar dos valores bloqueados. 2.2. Na hipótese, restou comprovado que o valor penhorado decorre de salário mensal percebido pela agravante. Assim, diante da natureza alimentar da verba constrita, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade e o desbloqueio dos valores.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.